Tribunal: STF
Processo: Pet 12775
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-30
Data de publicação: 2024-12-30

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:

    1. Trata-se de petição em que se pretende a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

    2. O Min. Cristiano Zanin submeteu os autos a esta Presidência, com a manifestação que a seguir reproduzo:

“Trata-se de distribuição, por prevenção, de pedido de efeito suspensivo a recurso extraordinário, tendo como processo justificador o RE 1453495/SP. 
No entanto, a requerente alega que: 
1. A Requerente observou que o Pedido de Efeito Suspensivo a REXT de que tratam os presentes autos foi distribuído, por prevenção, ao Exmo. Min. Cristiano Zanin, apontando-se como “Processo Justificador” o RE 1.453.495. 
2. Data vênia, trata-se de um equívoco. Os presentes autos versam sobre uma ADIN originária do e. TJSP que teve como objeto determinados dispositivos de Leis Municipais de Guarulhos/SP (art. 138-A da Lei nº 6.046/2004 do Município de Guarulhos/SP, bem como art. 2º da Lei do Município de Guarulhos nº 8.016/2022), os quais estabeleceram novas condicionantes para a concessão de licença de funcionamento a estabelecimentos privados na Cidade de Guarulhos, no que toca à disponibilização de vagas de estacionamento 
3. Inclusive, por meio de petição de Id 58b6a190, a Requerente solicitou fosse corrigido o cadastramento da parte Requerida no feito, para que, ao invés de Câmara Municipal de São Paulo e o Prefeito do Município de São Paulo, passe a constar Câmara Municipal de Guarulhos e Prefeito do Município de Guarulhos. 
4. Já o REXT 1.453.495, apontado como “Processo Justificador” da prevenção da Certidão de ID f6a683b3, tratou-se de recurso contra v. acórdão do e. TJSP que versou sobre a Lei nº 17.830/2022, do Município de São Paulo, a qual tinha como objeto a proibição de cobrança de multa pela perda ou extravio de tíquete de estacionamento (vide anexo). 
5. Ou seja, o presente feito nada tem a ver com o REXT 1.453.495, não havendo, portanto, a alegada prevenção. 
6. Reque-se, assim, seja o feito remetido à livre distribuição, e reitera-se o pedido de que seja retificado o cadastramento da parte Requerida, para constar Câmara Municipal de Guarulhos e Prefeito do Município de Guarulhos. (doc. 23). 
Posto isso, encaminho os autos à Presidência do Supremo Tribunal Federal para que possa ser verificada a eventual inexistência de prevenção na distribuição da PET 12775...”

3.	A Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária prestou os seguintes esclarecimentos:

“Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo a Recurso Extraordinário, interposto pela Associação Brasileira de Shopping Centers – ABRASCE, tendo como processo de origem a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2300573- 62.2022.8.26.0000, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A ADI impugna o art. 138-A da Lei Municipal nº 6.046/2004 e art. 2º da Lei Municipal nº 8.016/2022, ambas do Município de Guarulhos/SP.
Por equívoco desta Coordenadoria, constaram no polo passivo desta Petição o Prefeito do Município de São Paulo e o Presidente da Câmara Municipal de São Paulo quando deveriam ter sido cadastrados o Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos e o Prefeito do Município de Guarulhos, com seus respectivos representantes, o que foi corrigido nesta data.  
Considerando o equívoco na autuação do feito, as pesquisas nos sistemas informatizados da Corte retornaram o RE nº 1453495, relatado Exmo. Sr. Ministro Cristiano Zanin, como processo relacionado, para o qual foi apontada a prevenção.  
Pesquisa nos sistemas informatizados da Corte, considerando como origem a ADI nº 2300573-62.2022.8.26.0000, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, informa a tramitação do RE nº 1.504.793, rel. Min. Nunes Marques, em que é recorrente a ora requerente.  
Considerando o exposto, salvo melhor juízo, esta Petição deveria ter sido distribuída por prevenção ao Exmo. Sr. Ministro Nunes Marques, vinculada ao RE nº 1.504.793, nos termos do art. 69, caput do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.”
4.	É caso de redistribuição.

5.	Conforme indicado nas informações prestadas pela Secretaria Judiciária, houve equívoco na distribuição desta petição por prevenção ao Min. Cristiano Zanin. Sendo assim, considerando a vinculação desta petição com o RE nº 1.504.793, rel. Min. Nunes Marques, o caso atrai a regra do art. 69 do RISTF, cujo teor reproduzo:

“Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência.”

6.	Diante do exposto, determino a redistribuição do processo ao Min. Nunes Marques. 
Publique-se.
Brasília, 30 de dezembro de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente